Tribunal: STF
Processo: ARE 1251870
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1.  A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão permanece incólume. Precedente.



    2.  Agravo interno não conhecido.